Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727350-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR ABRAHAM NETO AGRAVADO: RODRIGO DANIEL DOS SANTOS DECISÃO Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, recebo o agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo, porque o agravante não formulou requerimento com essa finalidade. Determino a intimação da parte agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora